Tribunal: TJMT
Processo: 0003666-29.2018.8.11.0088
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003666-29.2018.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDSON RAIMUNDO DA SILVA - CPF: 006.064.952-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADENIR TONIAL - CPF: 861.264.311-20 (VÍTIMA), ONES BARBOSA DE SOUZA - CPF: 204.618.012-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. homicídio qualificado pelo motivo fútil, tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e resistência qualificada pelo não cumprimento do ato [dois fatos], em concurso material. veredito condenatório. reconhecimento da prescrição retroativa. extinção da punibilidade em relação à resistência. tentativa de homicídio.
iter criminis
- fração de 1⁄2 (metade). recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por homicídio qualificado pelo motivo fútil, tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e resistência qualificada pelo não cumprimento do ato [dois fatos], a 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, visando a a submissão a novo julgamento ou redução da pena.

II.
Questão em discussão

Há quatro questões: 1) prescrição da pretensão punitiva; 2) decisão dos jurados contrária à prova dos autos em relação à resistência qualificada [dois fatos]; 3)

pena intermediária abaixo do mínimo legal; 3) o
iter criminis
percorrido autorizaria a aplicação do patamar de 2/3 (dois terços) para diminuição da pena da tentativa de homicídio.

III. R
azões de decidir

Se entre o recebimento da denúncia até a decisão de pronúncia, transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos,
impõe-se
a extinção da punibilidade do apelante pela ocorrência da
ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

O c. STJ, sob o rito dos repetitivos, afastou pretensão de superação da Súmula 231, ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

O patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo e adequado, porquanto evidenciado que o apelante percorreu boa parte do
iter criminis
, todavia não se aproximou
“da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)”.

IV. D
ispositivo e tese

Recurso provido parcialmente

para, declarada extinta a punibilidade

da

resistência qualificada [não cumprimento do ato] pela prescrição da pretensão punitiva, readequar a pena do apelante a 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento:

O decurso de mais de 4 (quatro) anos entre a recebimento da denúncia e a pronúncia enseja a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quando o apelante foi condenado a pena de 1 (um) ano de reclusão, isoladamente.

Se o apelante percorreu boa parte do
iter criminis
, todavia não se aproximou
“da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)”,
o patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo e adequado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, II, 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, 329, § 1º, 69, 109, V, 119,
art. 110, § 1º, 65, III, ‘d’.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
RE nº 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009; STJ, STJ, REsp nº 2057181/SE, REsp 1869764, REsp 2052085, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 18.9.2024; Súmula 231;
TJMT, AP nº 0008612-03.2018.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 18.4.2024; Ap nº 97795/2016, Rel. Des. Mario R. Kono de Oliveira, Terceira Câmara Criminal, 27.10.2016.

Doutrina citada
: MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 8a ed. São Paulo, 2013, p. 728.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
0003666-29.2018.8.11.0088
- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ARIAPUANÃ

APELANTE(S): EDSON RAIMUNDO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EDSON RAIMUNDO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0003666-29.2018.8.11.0088), que o condenou por homicídio qualificado [motivo fútil], tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil] e resistência qualificada pelo não cumprimento do ato [dois fatos], em concurso material, a 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, II, art. 121,§ 2º, II, c/c art. 14, II, art. 329, § 1º, c/c art. 69 do CP - (ID 235018272).

O apelante sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria contrária à prova dos autos em relação à resistência qualificada [dois fatos]; 2)

a confissão espontânea ensejaria a atenuação da pena abaixo do mínimo legal; 3) o
iter criminis
percorrido autorizaria a aplicação do patamar de 2/3 (dois terços) para diminuição da pena pela tentativa.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 235018286).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARIPUANÃ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 235018288).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela extinção da punibilidade da resistência qualificada e, no mérito, desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR PGJ - RESISTÊNCIA QUALIFICADA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA - RECURSO DEFENSIVO - NULIDADE DO JULGAMENTO - DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - ANÁLISE PREJUDICADA EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO - REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE - RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO ATINENTE A TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE - PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 246954191)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RESISTÊNCIA QUALIFICADA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação à resistência qualificada pelo não cumprimento do ato [dois fatos].

Vejamos.

A denúncia foi recebida no dia
28.8.2018
(ID 235018658).

Em 25.6.2024, os jurados reconheceram a responsabilidade penal do apelante por resistência qualificada [dois fatos] e o Juiz-Presidente dosou as penas de cada um deles em 1 (um) ano de reclusão (ID 235018272).

O prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Registre-se que n
a hipótese de concurso material a prescrição incide sobre a pena de cada crime, isoladamente (CP, art. 119).

A respeito, destaca-se lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Prescrição da pretensão punitiva no concurso de crimes: [...] a extinção da punibilidade [...] incide sobre a pena de cada um, isoladamente. Assim, no concurso material, não há que se fazer cálculo sobre a soma das penas aplicáveis, mas com base em cada crime, isoladamente. O mesmo deve ser dito em relação ao concurso formal e ao crime continuado, devendo-se calcular o prazo da prescrição de cada delito.”
(Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 8a ed. São Paulo, 2013, p. 728)

Por efeito, operou-se prescrição retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia [28.8.2018] até a decisão de pronúncia [5.12.2022] transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante.

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“De rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quando, com base na pena concreta aplicada a ré, ficou superado o lapso temporal de quatro anos entre os marcos interruptivos, mostrando-se necessária a declaração da extinção da sua punibilidade com fulcro no artigo 107, IV e art. 109, V c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal.”
(TJMT, AP nº 0008612-03.2018.8.11.0037 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 18.4.2024)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de EDSON RAIMUNDO DA SILVA, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto a resistência qualificada pelo não cumprimento do ato [dois fatos] imputada nesta ação penal (NU 0003666-29.2018.8.11.0088).

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em relação ao homicídio qualificado pelo motivo fútil e à tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, o recurso é cabível (CPP, art. 593, III, ‘d’), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 13 de agosto de 2018, aproximadamente às 20h30min, na Rua Cedro Rosa, s/n°, Distrito de Conselvan, nesta cidade e comarca de Aripuanã/MT, o denunciado EDSON RAIMUNDO DA SILVA, vulgo ‘Neguim’, dotado de manifesto animus necandi, por motivo fútil, matou e tentou matar Ones Barbosa de Souza e Ademir Tonial, respectivamente, consoante boletim de ocorrência de fls. 05/07, Certidão de Óbito de fl. 27 e Exames de Corpo de Delito de fls. 20/25 e 28/30. [...]

Opondo-se à execução de ato legal, mediante violência, o denunciado partiu para cima do policial Rezende, tentando acertá-lo com a faca, obrigando o policial a disparar a sua arma de fogo na direção do chão. Após, o denunciado foi na direção do policial Freitas, buscando golpeá-lo, obrigando o policial a disparar a sua arma de fogo contra o braço e as pernas de Edson Raimundo da Silva. Mesmo ferido, o denunciado fugiu do local, somente sendo encontrado e detido minutos depois, quando o próprio agressor pediu por socorro. [...]

Ante ao exposto o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência EDSON RAIMUNDO DA SILVA vulgo ‘Neguim’, como incurso nos artigos 121 § 2º, inciso II, 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, e 329, § 1º, (por duas vezes), todos do Código Penal, em concurso material de crimes, sob os efeitos da Lei n.º 8.072/90 [...].
”
Carlos Frederico Régis de Campos, promotor de Justiça - ID 235018658)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...] 1ª SÉRIE DE QUESITOS - DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (art. 121, II do CP):

1° QUESITO - No dia 13/08/2018, por volta das 20h3Omin, na Rua Cedro Rosa, s/n°, Distrito de Conselvan, nesta cidade e comarca de Aripuanã/MT, ONES BARBOSA DE SOUZA, foi vítima de um golpe de faca, sendo este a causa eficiente de sua morte? SIM ( 4 )

2° QUESITO - O réu EDSON RAIMUNDO DA SILVA foi o autor do golpe de faca que atingiu a vítima Ones Barbosa de Souza? SIM ( 4 )

3° QUESITO - O jurado absolve o acusado? SIM ( 4 )

4° QUESITO - O réu EDSON RAIMUNDO DA SILVA agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, considerando que em momento anterior aos fatos foi ameaçado de morte por ela? SIM ( 4 )

5° QUESITO - O crime foi praticado por motivo fútil, consistente no fato de a vítima Ones Baroosa de Souza ter pedido para o réu EDSON RAIMUNDO DA SILVA não se sentar na mesa em que estavam, pois não era bem-vindo? SIM ( 4 )

2ª SÉRIE DE QUESITOS - DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO (art. 121, II c/c art. 14, inciso H do CP):

1° QUESITO - No dia 13/08/2018, por volta das 20h3Omin, na Rua Cedro Rosa, s/n°, Distrito de Conselvan, nesta cidade e comarca de Aripuanã/MT, ADENER TONIAL, foi vítima de um golpe de faca na região torácica? SIM ( 4 )

2° QUESITO - O réu EDSON RAIMUNDO DA SILVA foi o autor do golpe de faca que atingiu a vítima Adenir Tonial? SIM ( 4 )

3° QUESITO - O réu EDSON RAIMUNDO DA SILVA agiu com a intenção de causar a morte da vítima Adenir Tonial, que apenas não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que não atingiu nenhum órgão vital?

4° QUESITO - O jurado absolve o acusado? SIM ( 4 )

5° QUESITO - O crime foi praticado por motivo fútil, consistente no fato de a vítima Ones Barbosa de Souza ter pedido para o réu EDSON RAIMUNDO DA SILVA não se sentar na mesa em que estavam, pois não era bem-vindo? SIM ( 4 )

3ª SÉRIE DE QUESITOS - DO CRIME DE RESISTÊNCIA (art. 329 do CP):

10 QUESITO - Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar narradas no primeiro quesito das séries anteriores, o réu EDSON RAIMUNDO DA SILVA opôs-se à execução de ato legal, mediante violência, considerando que ele partiu para cima do policial Renato Raonny dos Santos Rezende, tentando acertá-lo com a faca? SIM ( 4 )

2° QUESITO - O jurado absolve o acusado? SIM ( 4 )

3° QUESITO - O ato em razão da resistência não foi executado? SIM ( 4 )

4ª SÉRIE DE QUESITOS - DO CRIME DE RESISTÊNCIA (art. 329 do CP):

1° QUESITO - Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar narradas no primeiro quesito das séries anteriores, o réu EDSON RAIMUNDO DA SILVA opôs-se à execução de ato legal, meliante violência, considerando que ele partiu para cima do policial Paulo Henrique França de Freitas, tentando acertá-lo com a faca?

2° QUESITO - O jurado absolve o acusado? SIM ( 4 )

3° QUESITO - O ato em razão da resistência não foi executado? SIM

(4 )”
(ID 235018266)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]
Do Crime de Homicídio Qualificado:

Submetido o réu a julgamento nesta data, os Senhores Jurados reconheceram a materialidade e a autoria da imputação; não absolveram o réu e reconheceram a presença da qualificadora do motivo fútil. A causa de diminuição de pena alegada pela defesa não foi reconhecida pelos jurados.

Do Crime de Tentativa de Homicídio Qualificado:

Os jurados reconheceram a materialidade e autoria do crime, não absolveram o acusado da imputação e ainda, reconheceram a qualificadora do motivo fútil.

Ressalto que os jurados não acolheram a tese da desclassificação do delito.

Do Crime de resistência:
Os jurados reconheceram, por duas vezes, a materialidade e autoria do crime de resistência imputado ao réu, na modalidade qualificada.

DISPOSITIVO: Assim, atento à soberana decisão do Conselho de Sentença, DECLARO CONDENADO o acusado EDSON RAIMUNDO DA SILVA, às penas previstas nos art. 121 §2º, inciso II; art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II; e art. 329, §1º, (por duas vezes), todos do Código Penal, em concurso material de crimes.

Passo a aplicar as respectivas penas de forma individualizada, na forma do art. 68 do Código Penal. [...]

Com estes vetores, estabeleço em 12 (doze) anos a pena-base do delito de homicídio qualificado.

Nessa segunda fase, verifico a presença da atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, ‘d’ do CP. Porém, como a pena já foi fixada no patamar mínimo, deixo de promover a diminuição, nos termos da Súmula n. 231 do STJ.

Por fim, também não verifiquei causas de aumento ou de diminuição da pena. Em consequência, fixo em 12 anos de reclusão a pena do delito de homicídio qualificado, convertendo-a em pena definitiva.

Do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II do CP):
[...]

Com estes vetores, estabeleço em 12 (doze) anos a pena-base do delito de homicídio qualificado.

Na segunda fase, verifico a presença da atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, ‘d’ do CP. Porém, como a pena já foi fixada no patamar mínimo, deixo de promover a diminuição, nos termos da Súmula n. 231 do STJ.

Por fim, com relação à terceira fase da dosimetria da pena, verifico que há uma causa de diminuição de pena referente à tentativa, vejamos: [...]

Assim, considerando o laudo de exame de lesão (id. 69686288 - pág. 40), que concluiu que os ferimentos provocados na vítima foram graves, causando-lhe lesões na região do peito, reduzo em 1/3 a pena do delito de homicídio.

Logo, FIXO a pena definitiva do delito de tentativa de homicídio qualificado em 08 anos de reclusão.

Do crime de resistência qualificada (art. 329, §1º CP):
[...]

Assim, fixo a pena definitiva do delito de resistência em 01 ano de reclusão.

Do concurso de crimes:

Inicialmente, insta informar que o acusado foi denunciado pela prática do crime de resistência, por duas vezes, tendo os jurados reconhecido a autoria e materialidade desses delitos. Assim, entendo que, nesse caso, a pena pelo delito previsto no art. 329, §1º do CP deverá ser somada, considerando a presença do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Ademais, verifico que os delitos de resistência foram praticados em concurso material com os demais delitos, de modo que as penas deverão ser somadas, tal como disciplina o art. 69 do Código Penal,
in verbis
: [...]

Assim, somo as penas fixadas anteriormente, totalizando para o condenado EDSON RAIMUNDO DA SILVA o total de 22 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. [...]

Assim, considerando a pena fixada, FIXO o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, ‘a’ do CP.

Tendo em vista o montante de pena aplicado e o não atendimento do requisito constante do inciso I do art. 44, do CP, incabível falar em substituição da pena por restritiva de direitos.

Impossível, ainda, a suspensão condicional da pena, porquanto não preenchido o requisito temporal, do art. 77 do Código Penal.

Considerando o montante de pena aplicado ao acusado, o regime inicialmente FECHADO, a gravidade em concreto dos delitos em questão, nego o apelo em liberdade. Agora que foi condenado por decisão soberana dos jurados, decididamente não há razão para permitir que permaneça em liberdade [...].”
(Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa, juíza de Direito – ID 235018272)

Pois bem.

Do homicídio qualificado pelo motivo fútil (CP, art. 121, § 2º, II)
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 12 (doze) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, não há agravantes.

O Juiz-Presidente reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), mas não reduziu a pena por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Anote-se que a e. Terceira Seção do c. STJ, no julgamento dos REsp nº 2057181/SE, REsp 1869764 e REsp 2052085, sob o rito dos repetitivos, afastou pretensão de superação da Súmula 231 (Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.9.2024), ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE nº 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009).

Nesse contexto, a pena intermediária deve ser mantida em
12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há majorantes ou minorantes, motivo pelo qual preserva-se a pena do homicídio em
12 (doze) anos de reclusão.

Da tentativa homicídio qualificado pelo motivo fútil (CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II)
:

Na primeira fase, fixou-se a pena-base no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) reconhecida pelo Juiz-Presidente não enseja a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme fundamentado na dosimetria do homicídio (STJ, Súmula 231; REsp nº 2057181/SE, REsp 1869764 e REsp 2052085, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.9.2024; STF, RE nº 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Repercussão Geral, 5.6.2009).

Consequentemente, conserva-se a pena provisória em
12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, não incidem majorantes
.

Por força da causa de diminuição de pena da tentativa, o Juiz-Presidente aplicou a fração de 1/6 (um terço), ao considerar que “
os ferimentos provocados na vítima foram graves, causando-lhe lesões na região do peito”.

A ofensa física decorrente do golpe de arma branca desferido pelo apelante no tórax esquerdo da vítima [Ademir Tonial] foi de
“natureza grave”
, porém não resultou perigo de vida, tampouco incapacidade para ocupações habituais [permanentes ou pelo prazo de trinta dias] ou debilidade de membro, sentido ou função, conforme Laudo Pericial (ID 235018658).

Após ter sido golpeada, vítima [Ademir Tonial]
“embarcou em sua motocicleta e seguiu para o posto de saúde para receber atendimento médico hospitalar”
, conforme declarou, na fase policial (ID 235018658), acrescentando, perante os jurados, ter sido realizada sutura no local [
“5 (cinco) pontos”
], mas não permaneceu internada para tratamento médico (Relatório de Mídias - ID 235018282).

No caso, o patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo e adequado, porquanto evidenciado que o apelante percorreu boa parte do
iter criminis
, todavia não se aproximou
“da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)”
(TJMT, Ap nº 97795/2016, Rel. Des. Mario R. Kono de Oliveira, Terceira Câmara Criminal, 27.10.2016).

Consequentemente, redimensiona-se a pena definitiva da tentativa de homicídio qualificada pelo motivo fútil para 6 (seis) anos de reclusão.

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre o homicídio e a tentativa de homicídio, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos -

enseja o inicial fechado,
“nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 1º.12.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para, declarada extinta a punibilidade

da

resistência qualificada [não cumprimento do ato] pela prescrição da pretensão punitiva,
readequar a pena do apelante a 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024